Tribunal: TJES
Processo: 5019484-10.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019484-10.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: NILSON DIAS FIRME

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM A
PELAÇÃO CÍVEL
. VÍCIO EXISTENTE.
OMISSÃO

SANADA
, PORÉM SEM ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO
PARCIALMENTE
. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, o vício apontado e sanado não se revela apto à concessão de efeitos infringentes ao presente recurso, já que a conclusão do acórdão subsiste.
3.
Recurso conhecido e parcialmente acolhido, apenas para sanar a omissão, sem alterar a conclusão do julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019484-10.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA - RJ150735-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS6835-A, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A
APELADO: NILSON DIAS FIRME

Advogado do(a) APELADO: VIVIANE DE SOUZA FIRME FEO - RJ125676

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
embargos de declaração opostos por

Banco
PAN
SA

em face do acórdão emanado desta
Eg
. Primeira Câmara Cível que,
por maioria
,
conheceu e
negou
provimento ao
seu
recurso de apelação,
mantendo a sentença que condenou a instituição a restituir os valores indevidamente descontados da conta bancária do consumidor, em razão de empréstimo fraudulento
.

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o
vot
o
condutor
padece de
omissão, ao deixar de se manifestar quanto à possibilidade de compensação dos valores efetivamente depositados
.

Pois bem.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso dos autos, merece parcial acolhida o presente recurso, tendo em vista que o acórdão foi omisso ao enfrentar a tese da embargante quanto à possibilidade de compensação do montante da condenação com os valores efetivamente depositados na conta bancária do autor.

De fato,
o
Recibo
de
T
ransferência
via SPB

acostado pela instituição financeira
(ID
8522404
)
comprova
que, no dia 03/08/2021, fora creditado o valor de R$ 11.735.43 (onze mil setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos) em conta
bancária de titularidade do recorrido – o que sequer é contestado pelo correntista
embargado
.

Ocorre que
,
como consta da
inicial
,
no mesmo dia, houve um pagamento de boleto no valor de R$ 9.990,00 (nove mil novecentos e noventa reais), e no dia seguinte, 04/08/2021, o pagamento de um segundo boleto no valor de R$ 1.745,43 (mil setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos),
o que representa a totalidade do valor creditado.

Conforme bem consignado pelo magistrado na origem,
“
na fraude de empréstimo bancário, qual a função do golpe, senão a obtenção de lucro ilícito, ao conseguir a transferência para os criminosos o dinheiro advindo de forma ilícita.”

No caso dos autos,
a fraude dos autos se completou quando os criminosos conseguiram transferir os valores para conta bancária alheia à do consumidor, sendo incabível, sem mais delongas, a compensação pretendida pelo Banco embargante.

Registro que a omissão detectada e sanada nesta oportunidade não se revela apta à concessão de efeitos infringentes ao presente recurso, já que a conclusão do acórdão subsiste.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos e os
ACOLHO
PARCIALMENTE
, apenas para sanar
a omissão
, porém, sem alteração da conclusão outrora alcançada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.